Tribunal: TJDFT
Processo: 0007938-03.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0007938-03.2016.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: JOVINO ANTONIO DOS SANTOS, JOANA DE SOUZA SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil1, determino a retirada de pauta dos presentes autos e a intimação dos apelados para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a juntada do parecer de ID 72996910. Após, retornem-se os autos para análise meritória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator